Tribunal: TJMT
Processo: 1024483-23.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024483-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MILTON ZACARIAS DE SIQUEIRA GENEROSO - CPF: 673.327.811-15 (RECORRENTE), FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 669.802.831-20 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (RECORRIDO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TAXA DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR SOBRE ENCERRAMENTO DO GRUPO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. RETENÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente improcedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de administradora de consórcio. O recorrente sustentou a existência de desconto indevido, no valor de R$ 5.491,90, lançado pela recorrida como “taxa de permanência” na planilha de disponibilização dos valores do consórcio, bem como a configuração de dano moral em razão da retenção indevida e da ausência de esclarecimentos administrativos suficientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a retenção de valores pela administradora de consórcio a título de “taxa de permanência”, quando não comprovada a prévia notificação do consumidor sobre o encerramento do grupo e a disponibilização dos valores; (ii) estabelecer se a retenção indevida, somada à ausência de esclarecimentos administrativos e à necessidade de ajuizamento da demanda, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação ampla dos descontos efetuados pela administradora abrange a taxa de permanência, especialmente quando a natureza e o fundamento da rubrica somente são esclarecidos pela fornecedora em contestação.

4.

A administradora de consórcio deve demonstrar a existência de previsão contratual válida e a regular comunicação do consumidor acerca do encerramento do grupo e da disponibilização dos valores, quando pretende justificar a incidência de encargo posterior.

5.

A ausência de documento hábil que comprove a notificação prévia do consumidor impede a cobrança de taxa de permanência, pois não se pode imputar ao consorciado a inércia no levantamento dos valores sem prova de que ele foi cientificado da possibilidade de recebimento.

6.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 622 reconhece que o consorciado desistente ou excluído deve aguardar a contemplação ou o encerramento do grupo para receber os valores pagos, mas não autoriza retenção abusiva após o surgimento do dever de restituição.

7.

A cobrança de taxa de permanência não se sustenta quando a administradora não comprova que a demora no levantamento dos valores decorreu de conduta imputável ao consumidor.

8.

A disponibilização de valor substancialmente inferior ao devido, sem justificativa válida e sem esclarecimentos administrativos adequados, caracteriza falha na prestação do serviço.

9.

A retenção indevida de valor expressivo, somada à tentativa frustrada de solução administrativa e à necessidade de intervenção judicial para restituição correta, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

10.
A indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso, a extensão da falha, o valor retido e os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso provido, sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento
:

1.

A administradora de consórcio não pode cobrar taxa de permanência sem comprovar a prévia notificação do consumidor sobre o encerramento do grupo e a disponibilização dos valores.

2.

A impugnação ampla dos descontos realizados pela administradora abrange rubrica cuja natureza e fundamento somente são esclarecidos pela fornecedora em contestação.

3.

A retenção indevida de valor expressivo ao final do grupo de consórcio, sem esclarecimentos administrativos suficientes, caracteriza falha na prestação do serviço e pode configurar dano moral indenizável.

4.

O dever de o consorciado desistente ou excluído aguardar a contemplação ou o encerramento do grupo não autoriza retenção abusiva depois de surgido o dever de restituição.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 622; TJMT, Agravo Interno no Recurso Inominado nº 1035838-92.2023.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 17.02.2025, publ. DJE 20.02.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em desfavor da administradora de consórcio.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, que houve desconto indevido no momento da disponibilização dos valores relativos ao consórcio, notadamente quanto à chamada “taxa de permanência”, rubrica expressamente lançada na planilha apresentada pela própria recorrida.

Aduz que tentou obter administrativamente o contrato e maiores esclarecimentos acerca dos descontos efetuados, sem êxito, razão pela qual impugnou, desde a inicial, a legalidade das retenções realizadas pela administradora. Defende que a taxa de permanência somente foi esclarecida pela recorrida em contestação, oportunidade em que passou a ser impugnada de forma específica. Requer, assim, a restituição do valor indevidamente retido, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, entendo que assiste razão ao Recorrente.

A controvérsia recursal se limita à legalidade da retenção efetuada pela administradora de consórcio a título de “taxa de permanência”, bem como à configuração de dano moral em razão da disponibilização incompleta dos valores devidos ao consorciado.

Da análise dos autos, verifica-se que a própria recorrida apresentou planilha demonstrativa na qual consta, de forma destacada, a rubrica “TAXA DE PERMANÊNCIA = -5.491,90”, valor que confessadamente foi abatido da quantia disponibilizada ao consumidor.

Embora a sentença tenha entendido pela ausência de pedido específico quanto à referida rubrica, a leitura da petição inicial revela que o autor questionou, de forma ampla, a totalidade dos descontos efetuados pela administradora, narrando que tentou obter o contrato e informações detalhadas acerca da composição dos valores, sem sucesso. Assim, não se pode exigir do consumidor maior especificidade sobre desconto cuja natureza e fundamento somente foram esclarecidos pela própria fornecedora em sede de contestação.

Com efeito, tendo a recorrida apresentado a taxa de permanência como um dos fundamentos para a redução do valor a ser restituído, cabia-lhe demonstrar não apenas a existência de previsão contratual válida, mas também a regular comunicação do consumidor acerca do encerramento do grupo e da disponibilização dos valores, de modo a justificar eventual incidência de encargos posteriores.

Todavia, a administradora não apresentou documento hábil a comprovar que o consumidor foi previamente notificado sobre o encerramento do grupo de consórcio e sobre a disponibilização dos valores para levantamento. Ao contrário, o autor narrou ter buscado, por diversas vias, a solução administrativa da controvérsia, sem obter esclarecimentos suficientes e sem receber a integralidade do montante devido.

Tal circunstância é relevante porque o levantamento dos valores ao final do grupo não pode ser obstado, retardado ou artificialmente reduzido mediante cobrança de taxa de permanência quando não demonstrado que o consorciado foi regularmente comunicado acerca do encerramento do grupo e da possibilidade de recebimento do crédito.

Nos contratos de consórcio, é certo que o consorciado desistente ou excluído não possui direito à restituição imediata das parcelas pagas, devendo aguardar a contemplação ou o encerramento do grupo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 622 (AgInt no AREsp 2278972 / SP). Contudo, uma vez encerrado o grupo e surgido o dever de restituição, não se admite retenção abusiva, tampouco cobrança de encargo decorrente de suposta inércia do consumidor sem prova de que este foi previamente cientificado da disponibilização dos valores.

Nesse sentido, já me manifestei:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DIFERENÇA ENTRE VALORES PAGOS E DISPONIBILIZADOS. TAXA DE PERMANÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Mantida a decisão monocrática que reconheceu o direito do consorciado à restituição integral dos valores pagos, descontadas apenas taxa de administração e seguro, nos termos do contrato.
O levantamento dos valores ao final do consórcio não pode ser obstado pela cobrança de taxa de permanência, especialmente quando não há comprovação de que o consorciado foi devidamente comunicado acerca do encerramento do grupo.
Diferença substancial entre valores pagos e valores efetivamente disponibilizados caracteriza falha na prestação do serviço e impõe à administradora a obrigação de restituição correta.
Aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 622(AgInt no AREsp 2278972 / SP) que determina que os valores pagos pelo consorciado devem ser restituídos integralmente ao final do grupo, corrigidos monetariamente desde o desembolso, afastando cláusulas que prevejam retenção abusiva.
O dano moral decorre da retenção indevida dos valores, causando desgaste na tentativa administrativa de reaver os valores, obrigando o consorciado a buscar judicialmente o que lhe era de direito, conforme entendimento consolidado do STJ.
Agravo Interno conhecido e improvido. Aplicação de multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC.
(N.U 1035838-92.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025).”

No caso concreto, a cobrança da taxa de permanência, não se sustenta, pois a recorrida não comprovou a regular notificação do consumidor quanto ao encerramento do grupo, nem demonstrou que eventual demora no levantamento dos valores decorreu de conduta imputável ao autor.

Deve, portanto, ser afastada a referida rubrica, com a condenação da recorrida à restituição do valor indevidamente retido, correspondente a R$ 5.491,90.

No tocante ao dano moral, também entendo que o recurso merece provimento.

A hipótese não se limita a mero aborrecimento decorrente de divergência contratual. O autor demonstrou que buscou resolver a situação administrativamente, tentou obter informações sobre o contrato e sobre os descontos efetuados, mas não obteve solução adequada, sendo compelido a ajuizar a presente demanda para receber valor que lhe era devido ao final do grupo.

A conduta da administradora, ao disponibilizar valor substancialmente inferior ao devido e manter desconto indevido a título de taxa de permanência, sem comprovar a prévia comunicação do consumidor sobre o encerramento do consórcio, caracteriza falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero inadimplemento contratual, pois impôs ao consumidor injustificada resistência para levantamento de quantia própria.

A retenção indevida de valor expressivo, somada à ausência de esclarecimentos administrativos suficientes e à necessidade de intervenção judicial para obtenção da restituição correta, evidencia lesão que extrapola a esfera do simples dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Quanto ao quantum, considerando as circunstâncias do caso, a extensão da falha, o valor indevidamente retido, a tentativa frustrada de solução administrativa e os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, entendo adequado fixar a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento indevido.

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO ao recurso inominado,
para
reformar parcialmente a sentença
e condenar a recorrida a restituir ao autor o valor de
R$ 5.491,90
, relativo à taxa de permanência indevidamente descontada,
que deverá ser atualizado monetariamente, a
partir de 16/04/2021
, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à Selic, deduzido o IPCA, em conformidade com o previsto no art. 406 e § 1º do Código Civil.

E
ainda,

para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, atualizados pelo IPCA a partir desta data e juros de mora pela taxa referencial SELIC a contar da citação, com a dedução da 2ª parte do §1º, do artigo 406, do Código Civil, mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026